Tribunal: TJSP
Processo: 1057437-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) - Sentença de procedência mantida.
TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057437-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado NELSON MANOEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.710
APELAÇÃO No 1057437-27.2017.8.26.0053
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no
82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido
no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos
efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração
do “writ”
Possibilidade - Associação que possui
legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto
processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe
Irrelevância
do
momento
de
associação
-
Desnecessidade de autorização especial expressa de cada
associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”, da
CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 -
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE),
para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período
quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo) - Sentença de procedência mantida.
TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações
não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE.
Recurso de apelação não provido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
NELSON MANOEL DE SOUZA, policial militar, em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, objetivando condenar a ré à
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do
período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
3
de segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros
e correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 115/18, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação, para condenar a ré no pagamento das
parcelas vencidas e não pagas, nos cinco anos anteriores à impetração do
Mandado de Segurança no 0027112-62.2012.8.26.0053, nos exatos termos
ali decididos, com juro e correção monetária nos termos do Tema 905, do
STJ. Houve condenação da ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
FESP
a
fls.
122/37,
alegando
preliminarmente, a ausência de interesse jurídico, com extinção do processo
nos termos do artigo 485, VI, do CPC, apontando que há discussão acerca
dos limites subjetivos da lide coletiva no bojo do AI no
2091623-58.2016.8.26.0000. Subsidiariamente, requer a suspensão do
processo com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. Alega que o autor não
demonstrou ser filiado à Associação referida na petição inicial na época da
impetração do Mandado de Segurança Coletivo e nem terem dado expressa
autorização para a impetração. No mérito, afirma a ocorrência da prescrição
e a improcedência da ação.
Recurso com contrarrazões (fls. 141/70).
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
4
cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações
se igualam aos sindicatos, atribuiremos ao
Legislador constituinte a inserção não apenas de
palavras,
mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição Federal. Partiremos para igualar o
que previsto no inciso XXI do artigo 5o com o que
se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o
abandono
da
exigência
da
representação
retratada numa autorização expressa, no que se
previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental.
Não ação ordinária de cobrança, como tivemos, e
que desaguou no título executivo que se quer
estender a quem não foi mencionado na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
5
como beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Pois bem, passo ao julgamento desta ação.
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
6
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade
ativa. Autorização expressa dos associados.
Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que
as associações, quando impetram mandado de
segurança coletivo em favor de seus filiados,
atuam
como
substitutos
processuais,
não
dependendo, para legitimar sua atuação em
Juízo,
de
autorização
expressa
de
seus
associados, nem de que a relação nominal
desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF
Rel. Min. Dias
Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE
GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
7
SEGURANÇA
COLETIVO.
LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS
ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA
DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO
FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
4. Respeitado entendimento em contrário, as
parcelas do adicional referentes ao período de cinco anos que antecedeu a
impetração do “writ” não estão parcialmente prescritas.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
A
propósito,
anote-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no
sentido de que a impetração do mandado de
segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de
cobrança que visa o pagamento das parcelas
referentes ao quinquênio que antecedeu a
propositura do writ. Precedentes: AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
8
1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no Ag
1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, Dje 12/4/2010; AgRg no Ag 1.258.457/PA,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 17/11/2011.
2. No caso concreto, a decisão proferida no
mandado de segurança transitou em julgado em
27 de abril de 2004 e a ordinária de cobrança foi
proposta em 16 de novembro de 2004, antes,
portanto, de decorridos cinco anos do julgamento
do mandamus, razão pela qual não há falar em
prescrição.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 250182 / CE
Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES j. 27/03/2014).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu aos 17/06/2015
e a presente ação foi ajuizada em 30/11/2017, antes, portanto, de superado
o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida.
5. No mérito, anoto que descabe qualquer
manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da
incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão
de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do
MS Coletivo n.o 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação
Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo -
AFAM.
Portanto, deve o exame desta lide restringir-se
exclusivamente a outros aspectos da restituição dos valores pretéritos
relativos ao período anterior à impetração do MS Coletivo.
Considerando que o mandamus que reconheceu
o direito ora em discussão aos policiais militares foi ajuizado aos
25/06/2012, conclui-se que o autor faz jus ao percebimento do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
9
vencido dentro do período quinquenal, isto é, a partir do ano de 2007.
Nos termos do artigo 230, do Novo Código de
Processo Civil, e em razão dos mesmos fundamentos supra, de rigor se
considerar que a requerida foi igualmente constituída em mora quanto às
parcelas ora cobradas, no momento que a autoridade coatora foi
devidamente notificada nos autos do MS Coletivo.
Desse modo, os valores atrasados são devidos
desde o quinquênio que antecedeu à impetração da ação mandamental.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
COBRANÇA.
VERBAS
RECONHECIDAS
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ANTERIORMENTE
IMPETRADO. PRESTAÇÕES ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
(...). PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Objeto da ação
de
cobrança.
Recebimento
de
reflexos
patrimoniais pretéritos à impetração do writ.
Hipótese de interrupção do prazo prescricional no
momento da impetração, voltando a fluir somente
após o trânsito em julgado da decisão proferida
na ação mandamental. Trânsito em julgado da
ação mandamental aos 25.04.2013 (fl.124) e
ajuizamento da ação de cobrança em 10.12.2014.
Manejo da ação de cobrança antes de transcorrido metade do prazo quinquenal.
Sobrevivência da pretensão. Inteligência do art. 9o
do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 383 do
STF.
Exceção substancial afastada. Anulação da
sentença. Aplicação do artigo 515, § 3o, CPC.
Matéria de direito que autoriza o julgamento
imediato pela instância superior.”
(Apelação no 1028682-61.2015.8.26.0053, Rel.
Des.
José
Maria
Câmara
Junior,
j.
aos
28.07.2016);
“PROCESSUAL CIVIL COBRANÇA SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
QUINQUÊNIO.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS.
DIREITO
RECONHECIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS
PRETÉRITAS. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
10
NÃO OCORRÊNCIA. (...).2. A prescrição em favor
da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois
anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não
fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira
metade do prazo (Súmula 383 do STF). Ação de
cobrança ajuizada dentro do prazo prescricional
restante”.
(Apelação 1022642-63.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 27.07.2016).
Assim, o autor tem direito às parcelas em atraso
do Adicional de Local de Exercício, que deverão ser pagas com correção
monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, considerado o
período de cinco anos que antecedeu a impetração do MS Coletivo.
O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do
devedor.
Igualmente por força de lei, as diferenças em
atraso sofrerão descontos (previdenciário e de imposto de renda), no
momento do levantamento dos valores, de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês
o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção , conforme consolidado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a Seção, REsp
1118429/SP
recurso repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, j.
24/03/2010).
6. Com relação aos juros e correção monetária,
não se ignora a definição dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema
905 da repercussão geral decidida no REsp no 1.492.221/PR, no presente
caso, tem os seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
11
“Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no manual de Cálculos da
Justiça federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
Janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Contudo,
não
obstante
o
pronunciamento
efetivado pelo E. STJ no REsp no. 1.495.146/MG, Tema no. 905, é salutar
que a revisão em tela seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema no 810, que tem os seguintes termos:
a) (...)
a) Quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
a) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
12
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
a) Reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação
da Taxa Referencial TR à correção monetária,
como bem ressaltou Excelentíssimo Ministro do
STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e condenações judiciais
da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, o
STF assentou que, após 25.03.15, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice
a todas as condenações judicias impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.
7. Por fim, sendo mantida a r. sentença, condeno,
ainda, a apelante ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 5% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
8.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057437-27.2017.8.26.0053 -
13
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator